Tribunal: STF
Processo: ARE 1378383
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ART. 88 E 89 DA LEI 1.018/70 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. REVOGAÇÃO POSTERIOR QUE NÃO DEVE AFETAR A AUTORA, QUE À ÉPOCA JÁ REUNIA OS REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO. INXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS EM QUE FUNDAMENTADOM OS PLEITOS. PRECEDENTES DO TJBA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    O legislador municipal assegurou a todos os servidores públicos do Município de Ilhéus, sem restrição, a complementação da aposentadoria, que consiste na diferença entre os proventos pagos pelo INSS e os vencimentos recebidos no último mês de serviço, como forma de atender o disposto no art. 40 da CF/88, que, à época, assegurava o direito à percepção da integralidade dos proventos, em valor correspondente à totalidade da remuneração que o servidor receberia caso estivesse na ativa, salientando-se que a servidora em questão, como se nota da documentação acostada no ID nº 11921503, enquadrava-se na regra de transição constante do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. No caso sob análise, constata-se a existência do direito da autora, considerando que a ela são aplicáveis as disposições da Lei nº 1.018/70, visto que a servidora, admitida em 04/03/1985, embora só tenha passado à inatividade em 03/03/2015, já preenchia os requisitos para a aposentadoria por tempo de serviço antes da entrada em vigor da Lei nº 3.654/2013, que revogou aquele diploma legislativo. Os dispositivos da legislação municipal em que fundamentados os pleitos não fazem distinção relacionada à natureza do vínculo do servidor, de maneira que torna-se frágil o argumento do apelante de que a autora não teria direito à complementação por ter sido contratada sob o regime celetista e não estatutário."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente